Tribunal: CARF
Processo: 10768.007654/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007654/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.562 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
06/11/2008, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 23/26), da qual o contribuinte foi cientificado em 27/10/2008, que apurou o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007654/2008-10
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007654/2008-10

crédito tributário de R$ 4.730,00, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006 ano-calendário de 2005.
2. A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005, de modo a caracterizar a(s) infração(ões)
“Dedução Indevida de Despesas Médicas”. Foram glosadas despesas, no valor total de
R$ 17.200,00, conforme descrição dos fatos às fls. 24 dos autos, por falta de indicação
do beneficiário dos serviços prestados por Nelis Alves Rhein Cordeiro, Sergio Roberto
Pitanga Rapozo e Marilia Ribeiro.
3. Inconformado(a) com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação às
fls. 02/04, afirmando, em síntese, que os recibos reapresentados, conforme cópias
anexas à impugnação, contemplam a devida identificação do impugnante, pelo que
requer a improcedência e o cancelamento do lançamento.
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
RFB no 3.220, de 05 de agosto de 2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/09/2012, o(a) contribuinte, em 26/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.200,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007654/2008-10

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 24),
apontados pela autoridade lançadora:
Excluído o valor de R$ 17.200,00, referente a pagamentos efetuados a NELIA
ALVES RHEIN CORDEIRO, SERGIO ROBERTO PITANGA RAPOZO E
MARÍLIA RIBEIRO, pelo descumprimento de formalidades essenciais previstas em
lei (falta de identificação do usuário do serviço no recibo), tornando os recibos com
dados insuficientes para serem considerados como dedução.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 33), foi
a seguinte:
12. Quanto à glosa de despesas médicas, no valor de R$ 17.200,00, foram
apresentadas pela impugnante, no intuito de comprovar suas alegações, as cópias dos
recibos de fls. 09-14, porém, sem a indicação de que o serviço foi prestado à própria
pessoa que efetuou o pagamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007654/2008-10

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foi a ausência da indicação do beneficiário dos serviços
prestados nos recibos apresentados.
Com sua impugnação o interessado apresentou recibos (e-fls. 8/14), emitidos
pelos prestadores dos serviços médicos/odontológicos.
Agora no recurso voluntário apresenta declarações (e-fls. 46/48) emitidas por
Nélia Alves R. Cordeiro, Sérgio R. Pitanga Rapozo e Marília Ribeiro, nas quais informam que os
atendimentos foram prestados única e exclusivamente ao sujeito passivo.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em sanar as lacunas apontadas neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
integralmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007654/2008-10

Fl. 55
DF CARF MF
Original